Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-10.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO - CPF: 012.599.011-14 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009244-10.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrentes:

FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO

BANCO BRADESCO S/A

Recorridos:

FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS JUNTADAS. COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS. EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO postula declaração de inexistência de débito de R$ 2.005,97, com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 10/06/2019, e reparação por danos morais, uma vez que não reconhece a dívida.

2. Ocorre que e
m sede de defesa, o Recorrente, trouxe
faturas do cartão de crédito, bandeira Visa, pelo período de 20/06/2014 a 20/09/2016, em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil,

3. Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais
constam compras realizadas, bem como vários pagamentos realizados
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

6.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

8. Recurso do Autor que pretendia a majoração do dano moral resta prejudicado.

9. Sentença reformada.

10. Recurso do Autor improvido e do Réu provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO postula declaração de inexistência de débito de R$ 2.005,97, com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 10/06/2019, e reparação por danos morais, uma vez que não reconhece a dívida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente FABIO JUNIOR CAMPOS DE BRITO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais e o BANCO BRADESCO S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas nos ids 70548482 e 70548484.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021